Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação proferida pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à suposta utilização do silêncio do réu em seu prejuízo, à ausência de testemunha dispensada por motivo médico e à valoração da prova testemunhal em confronto com parecer técnico defensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar nulidade decorrente da menção ao silêncio parcial do réu em plenário; (ii) estabelecer se a dispensa de testemunha, sem demonstração de prejuízo concreto, enseja nulidade do julgamento; (iii) determinar se houve omissão quanto à análise da prova testemunhal que teria indicado versão diversa dos fatos acolhida pelos jurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão ou contradição no acórdão que enfrenta de forma fundamentada a tese de nulidade por menção ao silêncio do réu (artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal), consignando que a referência isolada, sem exploração como argumento de autoridade, não gera nulidade. A insurgência quanto ao contexto da mídia gravada e à tática da assistência de acusação reflete inconformismo com a conclusão do julgado, e não vício de integração.
5. A ausência de oitiva de testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade foi devidamente tratada sob o prisma do princípio pas de nullité sans grief (artigo 563, do Código de Processo Penal). O juízo sobre a ausência de prejuízo fundamenta-se na suficiência das demais provas e na soberania dos veredictos, não havendo obscuridade pela não acolhida da tese de prejuízo presumido ou pela votação não unânime (4x3).
6. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos foi exaustivamente analisada, destacando-se que o Conselho de Sentença é livre para optar por uma das versões verossímeis (testemunhal ou técnica). A divergência pontual no depoimento da testemunha ocular em plenário, comparada às suas declarações anteriores, é matéria de valoração soberana dos jurados, cuja análise foi revisada pelo Tribunal dentro dos limites da alínea d, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal.
7. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelas partes, inclusive para fins de prequestionamento, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a decisão. A discordância da parte quanto à valoração das provas ou à interpretação jurídica aplicada caracteriza mera pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXVIII; Código de Processo Penal, artigos 478, inciso II, 563 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 984.513/SP; STJ, AgRg no AREsp no 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024; EDcl no RHC no 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17.04.2023.